Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS COMPROBATÓRIOS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE EM CUSTEAR O TRATAMENTO.
1. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 1o, III, e 196, ambos da CF.
2. A suficiente demonstração da necessidade de internação compulsória impõe o deferimento da medida.
3. Reexame obrigatório realizado, sentença confirmada.